Tribunal: CARF
Processo: 10880.991941/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.991941/2011-01
RESOLUÇÃO
3402-003.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de abril de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
LOGOPLASTE DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 16 de abril de 2024.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Relator
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lázaro Antônio Souza Soares,
Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Cynthia
Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela interessada acima
epigrafada, contra a decisão que:
1. Homologou parcialmente a compensação na Declaração de Compensação no
30345.47413.211209.1.3.01-7033;
2. Não homologou as compensações nas DCOMPs no 21066.17558.290110.1.3.01-
4471 e 11334.69339.220110.1.3.01-1899.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991941/2011-01
2
A origem do crédito é o ressarcimento de IPI relativo ao saldo credor apurado no 3o
trimestre de 2006, demonstrado no Pedido de Ressarcimento 22222.12390.111209.1.1.01-4365,
transmitido em 11/12/2009.
O valor pleiteado de crédito neste PER foi de R$ 83.621,30, cujo montante foi
reconhecido integralmente em favor do contribuinte.
No entanto, segundo a Autoridade Fiscal, o interessado pretendeu compensar o
valor de R$ 2.284.865,02, a título de débitos de IRPJ, CSLL, IPI, PIS e COFINS, tendo como origem o
direito de crédito no citado PER, cujo valor notadamente é insuficiente para liquidar todo o débito
declarado nas DCOMPs.
A DRF/Poços de Caldas, por meio de Despacho Decisório com no rastreamento
015225800, emitido eletronicamente em 03/01/2012 (fls. 41/42), considerou que o valor do
crédito reconhecido foi utilizado integralmente na DCOMP no 30345.47413.211209.1.3.01-7033,
motivo da homologação parcial compensação, não restando saldo para as DCOMPs
21066.17558.290110.1.3.01-4471
e
11334.69339.220110.1.3.01-1899,
por
isso,
não
as
homologou.
Devidamente cientificado da decisão denegatória em 17/01/2012, o contribuinte
apresentou, em 16/02/2012, a manifestação de inconformidade de fls. 45/47, na qual formulou,
em síntese, as seguintes razões de defesa:
a) Declara que o estabelecimento filial 0002 possui saldo credor do IPI oriundo de
sua atividade, razão pela qual transmitiu diversos PER relativos aos períodos de apuração do 3o
trim/2006 ao 3o trim/2009, no montante de R$ 2.285.609,43:
c) O contribuinte informa que cometeu um equívoco ao formalizar a compensação
por meio das DCOMPs 30345.47413.211209.1.3.01-7033, 21066.17558.290110.1.3.01-4471 e
11334.69339.220110.1.3.01-1899, pois ele vinculou as dívidas a um único pedido de
ressarcimento (PER) sob o no 22222.12390.111209.1.1.01-4365, cujo crédito totaliza R$83.621,30,
razão pela qual originou o Despacho Decisório em questão e o saldo supostamente devedor no
valor principal original de R$2.023.147,96;
d) Ressalta que as compensações foram realizadas antes da data de vencimento dos
débitos e que se as DCOMPs em questão forem vinculadas corretamente aos PER transmitidos,
haveria saldo suficiente e exato para realizar a compensação dos tributos (fl. 69);
e) Informa também que os créditos oriundos dos PERs não foram utilizados para
compensação de qualquer outro tributo e pede a vinculação dos débitos com os valores
constantes dos pedidos de ressarcimentos, ambos listados nesta manifestação de inconformidade,
com a consequente a anulação da cobrança promovida através do Despacho Decisório sob o no
01522580;
Adiante, o interessado protocoliza (fls. 583/584) requerimento, por meio do qual
relata que foi informado, por meio de intimação, de que os créditos decorrentes dos Pedidos de
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991941/2011-01
3
Ressarcimento listados nesta manifestação de inconformidade serão compensados de ofício com
quaisquer créditos (sic) havidos pela empresa perante a Secretaria da RFB, ao seu livre talante.
Explica que ficaria defesa à Secretaria da RFB a prática da compensação de ofício
dos créditos da Requerente decorrentes dos PERs mencionados, uma vez que referidos créditos já
foram objeto de solicitação expressa do contribuinte para que fossem compensados com débitos
devidamente especificados e detalhados no mencionado pedido de compensação, cujo
julgamento definitivo ainda se aguarda.
Por fim, pede que se cancele as ordens de compensação de ofício, uma vez que seus
créditos já foram vinculados expressamente pela Requerente no pedido de compensação objeto
deste Processo no 10880-991941/2011-01.
A 2a Turma da DRJ-Recife (DRJ-REC), em sessão datada de 15/10/2019, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado o
Acórdão no 11-064.968, às fls. 606/611, com a Ementa dispensada em função do disposto no art.
2o, II, da Portaria RFB no 2724, de 2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência da decisão da DRJ-REC em 08/11/2019
(conforme TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM, à fl. 615), apresentou Recurso
Voluntário em 10/12/2019, às fls. 618/635.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte reitera os argumentos da Manifestação
de Inconformidade, afirmando que apurou saldo credor de IPI, ao final dos trimestres-calendários
entre o 3o trim/2006 e o 3o trim/2009, no montante de R$2.285.609,43, em sua filial localizada em
Poços de Caldas/MG, e assim transmitiu à Receita Federal do Brasil os seguintes Pedidos de
Ressarcimento (fl. 620):
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991941/2011-01
4

Afirma que foi reconhecido o seu direito creditório no valor de R$2.285.609,43, e
com isso procedeu à compensação dos débitos abaixo elencados, que somam o montante de
R$2.284.865,02 (fl. 621):

Sustenta que tais compensações para pagamento dos tributos no valor de
R$2.284.865,02 deveriam ser vinculadas com os pedidos de Ressarcimento de IPI relativos aos
períodos do 3o trimestre de 2006 até o 3o trimestre de 2009, que somavam o valor de
R$2.285.609,43, saldo suficiente e exato para a compensação (fl. 621):
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991941/2011-01
5

Prossegue o recorrente afirmando que, por um erro de preenchimento, ao
formalizar
a
compensação
por
meio
das
DCOMPs
30345.47413.211209.1.3.01-7033,
21066.17558.290110.1.3.01-4471 e 11334.69339.220110.1.3.01-1899, vinculou as dívidas a um
único pedido de ressarcimento (PER), sob o no 22222.12390.111209.1.1.01-4365, cujo crédito
totaliza R$ 83.621,30, e que essa seria a razão pela qual foi emitido o Despacho Decisório que
homologou parcialmente a DCOMP 30345.47413.211209.1.3.01-7033 e não homologou as
DCOMPs 21066.17558.290110.1.3.01-4471 e 11334.69339.220110.1.3.01-1899.
Alega que, se há alguma dúvida com relação ao crédito pleiteado, este deveria ter
sido objeto de pedido de esclarecimentos ao contribuinte, o que jamais ocorreu, sendo, pois, nulo
o despacho decisório que já aprecia o pedido de compensação antes de solicitadas tais
informações complementares.
A DRJ negou provimento ao pedido sob os seguintes fundamentos (fl. 609):
Apesar de o contribuinte trazer aos autos diversos pedidos de ressarcimentos -
PER com o propósito de demonstrar que detém créditos suficientes para
compensar os débitos em questão, estes não serão objeto deste julgamento, pois
não consta da Decisão Administrativa que indefere o pleito de compensação.
Além disso, no âmbito da manifestação de conformidade, não é a instância
adequada para o contribuinte realizar a indicação dos débitos ou créditos que
pretende compensar, quando se trata de direito creditório apurado na forma do
art. 74 da Lei 9.430/96.
Para tanto, existe o programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991941/2011-01
6
de sua utilização, por meio do formulário Pedido de Restituição ou de
Ressarcimento próprio para isto, na forma da IN RFB 900/08 (norma vigente á
época) e IN RFB 1717/2017, em vigor.
Logo, caso o contribuinte deseje indicar os créditos apurados nos PERs
relacionados nesta manifestação de inconformidade para realizar compensações,
deverá transmitir um documento eletrônico do tipo DCOMP para cada crédito.
Em que pese o contribuinte ter ficado inconformado com a possibilidade de
compensação de ofício dos citados PERs, conforme relata, não acolho o pedido de
julgamento neste quesito, pois é matéria estranha ao objeto deste julgamento.
Cumpre destacar que o direito creditório do PER 22222.12390.111209.1.1.01-
4365 foi integralmente reconhecimento em favor do contribuinte e que foi
utilizado integralmente na DCOMP 30345.47413.211209.1.3.01-7033.
O contribuinte solicita, por meio da manifestação de inconformidade, a retificação
das DCOMPs para indicar outros créditos, com o objetivo de liquidar a cobrança.
Sobre esta demanda, cumpre informar que a retificação da Declaração de
Compensação (DCOMP) obedece ao ritual previsto na IN RFB no 900/2008, norma
vigente na época da transmissão dos documentos eletrônicos de compensação
em discussão, conforme abaixo:
(...)
Com isso, a retificação da DCOMP é um procedimento a ser realizado pelo
contribuinte por meio do programa PER/DCOMP e este somente pode ser feito se
o documento eletrônico estiver pendente de decisão administrativa, o que não é
caso, pois já existe o Despacho Decisório.
O entendimento da DRJ está equivocado. É óbvio que os Pedidos de Ressarcimento
(PER) indicados pelo contribuinte como fonte de créditos para realizar a compensação dos débitos
declarados são objetos deste processo, uma vez que se constituem na matéria de defesa do
contribuinte. Vedar a utilização do argumento de que possui créditos disponíveis em outros PER
caracterizaria cerceamento ao direito de ampla defesa, que assegura ao contribuinte se utilizar de
todos os meios de prova permitidos pelo Direito.
Não se trata de afirmar que a manifestação de conformidade “não é a instância
adequada para o contribuinte realizar a indicação dos débitos ou créditos que pretende
compensar”, pois obviamente o contribuinte desejaria ter utilizado corretamente os instrumentos
previstos na legislação, sem a necessidade de estabelecer uma lide administrativa, contratar
advogados etc. Contudo, uma vez cometido o equívoco, é lícito ao contribuinte buscar comprovar
o seu erro perante os tribunais administrativos, que foram criados justamente com esta finalidade.
A legislação prevê essa possibilidade não apenas no âmbito do processo
administrativo fiscal, mas também através de revisão de ofício, conforme previsto no CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991941/2011-01
7
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
(...)
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na
forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação
tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa,
recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela
autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro
legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta
funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de
ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não
extinto o direito da Fazenda Pública.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991941/2011-01
8
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
Evidentemente, a revisão de ofício não é realizada somente com o objetivo de
apurar débitos do contribuinte: a atividade da Administração Tributária não pode ser parcial, no
sentido de buscar, a todo custo, arrecadar mais; sua função é verificar se a apuração do
contribuinte foi realizada em conformidade com o que determina a legislação. Se o contribuinte
nada deve, ao contrário do que havia previamente declarado, nada lhe pode ser cobrado; se
possui créditos em face da União, da mesma forma deve-lhe ser deferido o direito à sua utilização.
Nessa linha é o entendimento sumulado do STF:
Súmula 473
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os
tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo
de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
Tese de Repercussão Geral
● Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados;
porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento
deve ser precedido de regular processo administrativo.
[Tese definida no RE 594.296, rel. min. Dias Toffoli, P, j. 21-9-2011, DJE 146 de 13-
2-2012, Tema 138.]
O recorrente pretendeu ver reconhecida a legalidade de seu agir, com respaldo
no verbete da Súmula 473 desta Suprema Corte, editada ainda no ano de 1969,
sob a égide, portanto, da Constituição anterior. (...) A partir da promulgação da
Constituição Federal de 1988, foi erigido à condição de garantia constitucional
do cidadão, quer se encontre na posição de litigante, num processo judicial,
quer seja um mero interessado, em um processo administrativo, o direito ao
contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Ou
seja, a partir de então, qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão
de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão deverá ser precedido de
prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa. Mostra-se, então, necessário, proceder-
se à compatibilização entre o comando exarado pela aludida súmula e o direito ao
exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, garantidos ao cidadão pela
norma do art. 5o, inciso LV, de nossa vigente Constituição Federal.
[RE 594.296, rel. min. Dias Toffoli, P, j. 21-9-2011, DJE 146 de 13-2-2012, Tema
138.]
A doutrina também se manifesta nesse sentido, conforme lição do professor e
desembargador federal Leandro Paulsen, em sua obra “Direito Tributário – Constituição e Código
Tributário”, 14a ed., 2012:
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991941/2011-01
9
– Declaração retificada. Efeitos quanto à futura inscrição e sobre inscrição já
realizada. Distinção. Retificada a declaração pelo contribuinte – DCTF, DIRPJ etc. –
, não pode mais o Fisco proceder à inscrição em dívida dos valores apontados na
declaração originária, pois esta já não mais persiste. Contudo, efetuada a inscrição
de declaração do contribuinte, não se torna insubsistente pela simples retificação
posterior pelo contribuinte. No caso, impende que este demonstre perante o
Fisco o erro da declaração originária. Aplica-se ao caso, por analogia, o art. 147,
parágrafo único, do CTN.
– A perda do prazo para retificação “ad nutum” do contribuinte não impede que
o contribuinte peticione administrativamente ou ajuíze ação para afastar os
efeitos do equívoco. O § 1o simplesmente retira do contribuinte a possibilidade
de tornar, por ato próprio, insubsistente a sua declaração originária quando já
notificado do lançamento (lançamento por declaração) ou, por analogia, quando
já inscrita a declaração em dívida ativa (tributos sujeitos a lançamento por
homologação em que prestada declaração e não pago o tributo). Não
compromete, porém, os direitos de petição e de acesso ao Judiciário. Poderá o
contribuinte, pois, a qualquer tempo, enquanto não decaído o seu direito,
peticionar administrativamente noticiando os equívocos e solicitando a revisão de
ofício pela autoridade, forte no art. 149 do CTN. Poderá, também, ajuizar ação no
sentido de ver anulado lançamento e cancelada inscrição indevidos e, até mesmo,
buscando, a restituição de indébitos.
– “EXECUÇÃO FISCAL. ERRO NO PREENCHIMENTO DA DCTF. ART. 147, § 1o, DO
CTN. RETIFICAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
Embora seja vedado ao contribuinte a retificação da declaração após a
notificação do lançamento (art. 147, § 1o, do CTN), isso não impede que ele
demande a sua nulidade, demonstrando que a declaração foi feita com erro e
que não ocorreu o fato gerador do tributo, ou que houve erro em sua
quantificação, uma vez que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso XXXV,
assegura que a lei não eximirá o Judiciário de apreciar lesão à direito, bem como a
exigência tributária é baseada no princípio da legalidade. 2. Reconhecida pela
própria Receita Federal a inexistência do débito, cabível a manutenção da
sentença que determinou a extinção da execução. (...)” (TRF4, 2 a T., AC
2005.04.01.001792-4, Rel. Dirceu de Almeida Soares, publicado em 30/03/2005)
– Retificação posterior depende da demonstração inequívoca do erro. “...
RETIFICAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS. EXISTÊNCIA
DE ERRO. 1. Não tendo sido negado pelo contribuinte que a providência
tendente à retificação da declaração viciada de erro somente foi adotada após
notificação da autoridade fiscal, agiu corretamente a autoridade ao não acatar a
pretensão retificatória, ante o disposto no art. 147, § 1o, do CTN. 2. Ao
impetrante impunha-se comprovar a existência de erro nas informações
prestadas ao Fisco, o qual deu origem a exigência fiscal não condizente com a
realidade. Contudo, não é viável em sede de mandado de segurança a produção
da prova faltante, eis que necessário submeter a prova documental produzida a
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991941/2011-01
10
exame técnico quanto a sua suficiência e a seu conteúdo. 3. A demanda deve ser
extinta sem julgamento do mérito, a fim de que reste ressalvada a possibilidade
de recurso à via ordinária.” (TRF4, AMS 1999.71.08.005982-0, 1a T., Rel. Vivian
Josete Pantaleão Caminha, publicado em 26/04/2006)
Como se observa, mesmo esgotado o prazo para retificação da declaração, ato que
depende exclusivamente do contribuinte, sem qualquer interferência da Administração Tributária,
ainda é possível modificar as informações prestadas equivocadamente, desta feita, contudo,
fazendo a prévia demonstração do erro alegado e submetendo-se à possibilidade de realização de
procedimento de fiscalização para apurar a veracidade dos fatos alegados ou do direito invocado.
Além disso, mostra-se também incorreta a afirmação do acórdão de piso de que
“deverá transmitir um documento eletrônico do tipo DCOMP para cada crédito”. O contribuinte
deve apresentar seu Pedido de Ressarcimento, demonstrando o crédito que alega possuir, e a ele
vincular quantas DCOMPs desejar, até esgotar o montante total do crédito pleiteado, sempre
sujeito à verificação, pelo Fisco, quanto à correta apuração do direito creditório, ciente da
possibilidade de que parte ou toda a compensação não seja homologada, nos termos do art. 74, §
2o, da Lei no 9430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
Ressalto, por fim, que o contribuinte também se insurge quanto a uma suposta
utilização dos pedidos de ressarcimento em compensações de ofício.
Nesse contexto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade
Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB):
1 – verifique se os PERs indicados pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário já
foram utilizados para compensar outros débitos, além dos que são discutidos no presente
processo, ou se foi realizada compensação de ofício pela Administração Tributária; nesta segunda
hipótese, verificar se o contribuinte efetivou o pagamento destes débitos compensados de ofício
ou a sua compensação com outros PERs, que não aqueles indicados, anexando aos autos os
respectivos DARFs e/ou PERs.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-003.994 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.991941/2011-01
11
2 – caso o contribuinte não tenha utilizado os PERs indicados no presente Recurso
Voluntário e uma eventual compensação de ofício tenha sido realizada com débitos que o
contribuinte fez o pagamento ou extinguiu por qualquer outro meio, realize procedimento fiscal
para verificar se o montante do direito creditório pleiteado está correto, intimando o contribuinte
a apresentar os documentos comprobatórios deste;
3 – durante o referido procedimento fiscal, verifique se o contribuinte procedeu ao
registro, em sua escrituração contábil-fiscal, da utilização dos ressarcimentos e compensações
pleiteados, bem como se foram atendidas todas as demais exigências da legislação;
4 – elabore relatório circunstanciado, com o máximo de detalhamento possível,
para propiciar ao recorrente a correta compreensão da apuração efetuada, apresentando
quaisquer informações adicionais que a Autoridade Tributária entender relevantes para a solução
do litígio.
Do relatório circunstanciado e demais documentos produzidos na diligência deverá
ser dada ciência ao contribuinte para que, caso deseje, se manifeste no prazo de 30 dias, findos os
quais o processo deverá ser remetido a este Conselho.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 653
DF CARF MF
Original